Tribunal: TJBA
Processo: 0377757-28.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0377757-28.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WASHINGTON SANTANA ARAÚJO

Advogado(s)
:
VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Washington Santana Araújo contra sentença proferida pelo Juízo do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 24 anos e 9 meses de reclusão pela prática de dois homicídios qualificados consumados (art. 121, §2º, I e IV, CP) e quatro homicídios qualificados tentados (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, CP), com base em veredicto do Conselho de Sentença. O recorrente alega nulidade da decisão dos jurados por ser manifestamente contrária à prova dos autos e desprovida de fundamentação, pleiteando novo julgamento.

2. Narram os autos que, no dia 21 de julho de 2002, por volta das 21:30h, no bairro de Campinas de Pirajá, nesta capital, os denunciados WASHINGTON SANTANA ARAÚJO e RONALD FARIAS CAMPOS, imbuídos de animus necandi, desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas CARLOS AUGUSTO DA SILVA e CARLOS ANTÔNIO COSTA ARNAQUTTE, causando o óbito de ambos, além de lesionar as vítimas JAILSON ALMEIDA SANTOS, MARIO RIVELINO SOUSA SANTOS, MARIVALDO PAIM DOS SANTOS e EDEILSON RODRIGUES DOS SANTOS, conforme comprovam os Laudos de Exame Cadavéricos e Lesões Corporais acostados aos autos. As vítimas estavam bebendo em um bar, onde também se encontravam os denunciados. O réu WASHINGTON apresentou comportamento inconveniente, constrangendo a esposa da vítima fatal CARLOS ALBERTO. Ato contínuo, a vítima pediu que o denunciado não incomodasse mais e que a deixasse em paz; assim, WASHINGTON saiu do local e retornou após 30 minutos, em companhia de RONALD e outro homem conhecido como DUDA, efetuando os disparos contra as vítimas, que foram surpreendidas pela ação homicida dos agentes, fato que impossibilitou-lhes a defesa. As vítimas se encontravam em um bar, quando foram cercadas e alvejadas pelos disparos, causados por vingança, uma vez que à vítima CARLOS ALBERTO havia se desentendido com um dos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, legitimando a submissão do réu a novo julgamento; e (ii) verificar a regularidade da dosimetria da pena imposta na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional (art. 5º, XXXVIII, “c”, CRFB) e somente pode ser relativizada quando demonstrado que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente dissociada das provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

5. A materialidade dos crimes restou comprovada por laudos cadavéricos e periciais que atestaram mortes por disparos de arma de fogo e lesões graves nas vítimas sobreviventes.

6. A autoria delitiva foi confirmada por testemunhos e reconhecimentos realizados em juízo, especialmente os depoimentos consistentes das vítimas sobreviventes, que indicaram o recorrente como autor dos disparos.

7. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, não se tratando de julgamento arbitrário ou desprovido de base factual, razão pela qual não se justifica sua anulação.

8. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, observando os critérios do art. 59 do CP e do art. 70 quanto ao concurso formal de crimes, sendo fixada em 24 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, conforme jurisprudência consolidada e tese firmada no Tema 1068 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando esta encontra respaldo mínimo no conjunto probatório dos autos.”

“A condenação por homicídio qualificado pode ser mantida com base em prova testemunhal consistente e reconhecimentos judiciais, ainda que ausente prova técnica conclusiva da autoria.”

“É legítima a exasperação da pena com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e no concurso formal de crimes, conforme critério proporcional ao número de vítimas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 70, 121, §2º, I e IV, e 14, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.245.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 27.02.2013; STJ, HC 457.452/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 06.09.2018; TJBA, RSE 0300987-48.2014.8.05.0004, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 17.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 0377757-28.2013.8.05.0001,
em que figuram como apelante
WASHINGTON SANTANA ARAÚJO
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84